Tribunal: TJDFT
Processo: 0722358-85.2024.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. PASEP. MÁ ADMINISTRAÇÃO. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEMA No 1.150/STJ. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de reparação de danos material e moral contra o Banco do Brasil S/A fundamentada na má administração de valores em conta vinculada ao Pasep.
2. Decisões anteriores – a sentença pronunciou a prescrição da pretensão, cujo prazo decenal foi contado a partir do saque efetuado pelo titular, momento em que, comprovadamente, tomou ciência do saldo existente na sua conta individual do Pasep. Apelação do autor desprovida por decisão monocrática, art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC. Agravo interno do autor desprovido por meio do Acórdão no 1.978.823.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em reexaminar o acórdão deste Órgão Julgador, nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC, diante da possível divergência com o Tema no 1.050/STJ, no que se refere ao termo inicial para contagem do prazo prescricional.
III – Razões de decidir
4. O Acórdão no 1.978.823 adotou como termo inicial para o prazo prescricional decenal a data do saque na conta individual do Pasep pelo titular, momento em que teve ciência do saldo existente, consoante o Tema no 1.050/STJ.
IV – Dispositivo
5. Juízo negativo de retratação. Mantido o acórdão.